Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ASSINATURA FALSA. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA QUE NÃO ATINGIU DIREITO DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. É parte legítima para a ação indenizatória movida pelo consumidor a instituição financeira a quem se imputa a responsabilidade pelos danos sofridos.
II. Demonstrada a falsidade da assinatura atribuída ao consumidor, deve ser mantida a sentença que declara a inexistência de relação contratual com a instituição financeira.
III. Cobrança de dívida inexistente, salvo quando desrespeitosa ou acompanhada da inscrição em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de lesar direito da personalidade do consumidor e, por conseguinte, provocar dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
IV. Devidamente ponderadas as variáveis postas nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85, sob o fio condutor do princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 8o do Código de Processo Civil, não há fundamento para o aumento ou para a redução da verba honorária dos advogados de ambas as partes.
V. Apelações desprovidas.